Tribunal: TJES
Processo: 5018042-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018042-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO MIRANDA DE QUEIROZ

COATOR: MM. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS
. SUSPENSÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ERRO MATERIAL NA DECISÃO EMBARGADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra decisão que, de ofício, determinou a suspensão do mandado de prisão expedido nos autos da execução penal nº 2000081-68.2024.8.08.0035. A defesa requer a apreciação do mérito do
habeas corpus
para concessão da ordem, com a declaração de nulidade da sentença criminal e a desconstituição imediata, ou, alternativamente, a declaração do mérito do habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição na decisão embargada quanto à análise do mérito do habeas corpus; e (ii) apurar a existência de erro material no dispositivo da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
possui cognição limitada, não sendo adequado para o exame aprofundado de fatos e documentos ou a realização de diligências que fundamentem a nulidade da sentença criminal, conforme requerido pela defesa.

4. A decisão embargada não apresenta omissão ou contradição, pois a questão central do
habeas corpus
não foi submetida previamente ao juízo de primeiro grau, configurando inadequação da via eleita.

5. Constatado erro material na decisão embargada, consistente na inclusão equivocada da expressão “defiro a liminar” no dispositivo, o que não corresponde à intenção do órgão prolator.

6. O erro material deve ser corrigido para que o dispositivo reflita corretamente o teor da decisão, nos seguintes termos: “NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus, em razão da ausência de submissão da matéria à apreciação do juízo de primeiro grau, contudo, demonstrada a flagrante ilegalidade, DE OFÍCIO, determino a suspensão do mandado de prisão expedido contra o paciente.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
não é instrumento adequado para o exame aprofundado de fatos e documentos ou para a desconstituição de sentença criminal, salvo flagrante ilegalidade.

Erro material evidente na decisão judicial pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, independentemente de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018042-76.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: RODRIGO MIRANDA DE QUEIROZ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela defesa de
RODRIGO MIRANDA DE QUEIROZ
,

em face da decisão de ID 11004069 em que, de ofício, determinou a suspensão do Mandado de Prisão expedido em desfavor do paciente, nascido aos 19/04/1976, filho de Elizabeth Miranda de Queiroz e Oliveiros José de Queiroz, expedido nos autos da Execução Penal nº 2000081-68.2024.8.08.0035.

A defesa, ao ID 11116704, pugna pela reforma da decisão, eis que
“o HC possui pedido de mérito, que não foi apreciado no r. acórdão”,
razão pela qual requer
“seja declara
do
o r. acórdão sobre o mérito do HC para, mediante a atribuição de efeito infringente aos declaratórios, conhecer do HC e conceder a ordem para suspender o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente”
ou
“declarar nula a sentença do

processo criminal em desfavor do paciente, devendo ser desconstituída imediatamente”.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11635099, em que opina pela parcial procedência dos aclaratórios, a fim de que seja sanado erro material constante na r. decisão de ID 11004069, mantendo-se os demais termos do
decisum
incólumes.

Pois bem. De plano, consigno que assiste razão à D. Procuradoria de Justiça por verificar a presença de erro material na parte dispositiva da decisão, porém, não se verifica contradição ou omissão apontada pela D. Defesa.

Explica-se: a questão não foi levada ao conhecimento prévio à impetração do remédio constitucional, ao que não se identifica ato coator a ser analisado.

Ademais, o objeto central do
Habeas Corpus
: a declaração de nulidade da sentença do processo criminal em desfavor do paciente e sua imediata desconstituição
,
demanda, conforme bem apontado pelo D. Procurador de Justiça, “
exame aprofundado dos fatos e documentos, além da realização de diligências aptas a atestarem o alegado equívoco
”, os quais não podem ser realizados no âmbito deste remédio constitucional, de cognição sumária, o que evidencia a inadequação da via para o fim pretendido.

Diante desse cenário, inviável conhecer o pedido liminar, pois tal decisão tem por objetivo perlustrar os autos de maneira aprofundada e, o deferimento de uma liminar para desconstituir uma sentença possui efeitos definitivos, que demanda análise e procedimentos específicos.

Portanto, não sendo caso de conhecer do remédio constitucional e, identificada a flagrante ilegalidade ante a comparação dos Registros Gerais do paciente e do autor do crime, constantes no ID 10988513, entendeu-se prudente a suspensão do mandado de prisão expedido contra o paciente.

Tal decisão não altera o fato de que não se deve conhecer do recurso ante a possível supressão de instância, e nem implica que se deva “reabrir” a ação, o que, por tal motivo, não demanda a existência de decisão colegiada para tal fim.

Contudo, observa-se que assiste razão ao D. Procurador de Justiça em apontar a presença de erro material na decisão embargada, com a inclusão da expressão “defiro a liminar” no dispositivo da decisão.

Conforme o magistério doutrinário,
e
rro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Com efeito, constatado o erro material constante na ementa, assevero que a decisão deve ser retificada, de modo que o dispositivo passe a ser redigido da seguinte forma:

“Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus, em razão da ausência de submissão da matéria à apreciação do juízo de primeiro grau, contudo, demonstrada a flagrante ilegalidade, DE OFÍCIO, determino a suspensão do mandado de prisão expedido contra o paciente”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para sanar o erro material apontado, nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)